Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (Administrador Judicial) - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao crédito apresentada pelo banco agravante, mantendo na classe quirografária os créditos decorrentes de contratos firmados com Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Bradesco Financiamentos S.A., e excluindo a diferença de R$ 4.674,02 referente ao contrato de cartão de crédito nº 650901*******0743.

O agravante sustenta que os créditos relativos às cédulas de crédito bancário nº 0106632378, 0109234306, 2901366025, 2901366092 e 462582 possuem garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta, ainda, que o saldo devedor do contrato de cartão de crédito deveria ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, totalizando R$ 43.159,64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os créditos garantidos por alienação fiduciária devem ser excluídos da lista de credores da recuperação judicial;
e estabelecer
se o saldo devedor do cartão de crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência consolidada do STJ.

A prova documental demonstra que os contratos de nº 0106632378, 0109234306, 2901366025 e 2901366092 possuem cláusula de alienação fiduciária, justificando sua exclusão da lista de credores, enquanto não se comprovou essa característica no contrato nº 462582.

O artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 exige que os créditos sejam atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, razão pela qual o saldo do cartão de crédito nº 650901*******0743 deve ser corrigido para R$ 43.159,64.

O administrador judicial manifestou-se favoravelmente à exclusão dos créditos fiduciários e à atualização do valor do crédito quirografário decorrente do cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O saldo devedor dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme previsto no artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 9º, II, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1885016, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 30.11.2021; STJ, REsp 1629470/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 30.11.2021,
DJe
17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1023840-05.2024.8.11.0000 de decisão que rejeitou Impugnação ao Crédito apresentada pela agravante.

O agravante impugna a decisão que manteve a inclusão dos créditos de R$ 35.429,92 e R$ 67.613,40, atribuídos à Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Bradesco Financiamentos S.A., na classe quirografária, além da exclusão da diferença de R$ 4.674,02 referente ao contrato de cartão de crédito n. 650901*******0743.

Sustenta que
os
créditos
concernentes às cédulas 0106632378, 0109234306, 2901366025, 2901366092 e
462582
possuem
garantia de alienação fiduciária, motivo pelo qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de considerar a correção dos valores devidos
no cartão de crédito nº n. 650901*******0743 até a data do pedido de recuperação judicial,
devendo o saldo devedor do cartão de crédito ser atualizado para R$ 43.159,64.

Manifestação do administrador geral

no id

235419154
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento
do Recurso

(id n.
248415158
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Dos Créditos Decorrentes de Contratos com Garantia de Alienação Fiduciária

O
agravante alega
que
os

créditos concernentes às cédulas 0106632378, 0109234306, 2901366025, 2901366092 e
462582 possuem
garantia de alienação fiduciária, motivo pelo qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Conforme enuncia o art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e não se submetem aos seus efeitos os que se relacionam a
“credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”.

A Terceira Turma reafirmou o entendimento já consolidado na Segunda Seção do STJ de que, “
em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária
,
a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo
arts
. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica
originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE
”. (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1885016).

A propósito:

“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.

2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela
recuperanda
. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação.

3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (
AgInt
no
REsp.
1.475.258-MS,
rel
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
20.2.2017).

5. Recurso especial conhecido e provido
”.

(REsp 1629470/MS, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgamento em 30-11-2021,
DJe
de 17-12-2021).

Em consulta à Impugnação 1018030-11.2022.8.11.0003, verificou-se que os contratos
de nº 0106632378 (id 91051180 - Pág. 12), 0109234306 (id 91051180 - Pág. 20), 2901366025 (id 91051180 - Pág. 36), 2901366092 (id 91051180 - Pág. 44)
foram gravados com cláusula de alienação fiduciária
, contudo, não se localizou o de nº 462582 para atestar a informação dada pelo ora agravante.

Somado a isso, o administrador judicial manifestou-se no id pela não submissão destas avenças (id 235419154 - Pág. 2). Confira-se:

Em relação a impugnação a respeito dos créditos em nome do Bradesco Administradora de Consórcio LTDA, no valor de R$ 35.429,92 (cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais, e oitenta e três centavos), e no nome de Bradesco Administradora de Consórcio LTDA no valor de R$ 67.613,40 na classe quirografária, verificando os documentos no autos do processo de falência, bem como parecer do antigo administrador responsável, informo a esse juízo que os créditos são referentes às Cédulas de Crédito Bancário n° 0106632378; 0109234306; 2901366025; 2901366092; 462582, que, conforme podemos observar pelos documentos apresentados, bem como parecer de Id. 17655621, tratam-se de contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, e inclusive, no parecer houve
reconhecimento da impossibilidade desses créditos permanecerem arrolados na lista de credores.

Portanto, tais créditos não deveriam ter sido incluídos na lista de credores da recuperação judicial, por força do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

2. Do Crédito Decorrente de Contrato de Cartão de Crédito

O agravante também alega que a decisão agravada deixou de considerar a correção dos valores devidos no cartão de crédito nº n. 650901*******0743 até a data do pedido de recuperação judicial, devendo o saldo devedor do cartão de crédito ser atualizado para R$ 43.159,64.

O art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 determina que o crédito habilitado na recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação.

No caso dos autos, o crédito decorrente do contrato de cartão de crédito nº 650901*******0743 foi atualizado apenas até 29/05/2018,
porém,
o pedido de
processamento da RJ foi formulado em
05/06/2018.

Portanto, para observar o disposto no art. 9º, II, da LRF, o crédito deve ser atualizado até 05/06/2018, passando a constar o valor de R$ 43.159,64 na lista de credores, conforme pleiteado pelo agravante e corroborado pelo administrador judicial.

O administrador judicial opinou nesse sentido:

Em relação a divergência apresentada a respeito do crédito decorrente do contrato de cartão de crédito, conforme fatura em Id. 91051182,
verificase
no corpo da fatura, que o cálculo foi atualizado até 29/05/2018, ou seja, anterior ao
pedido de recuperação judicial, conforme disposto no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 11.101/05.

(...)

Desse modo, considerando que o Habilitante instruiu o pedido inicial com os documentos comprobatórios descritos no art. 9º e seguintes da Lei nº 11.101/2005, bem como, atualizou o crédito até a data do pedido de recuperação judicial, esse administrador não se opõem a alteração do crédito conforme pleiteado pela Impugnante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para excluir da lista de credores os créditos decorrentes das cédulas
0106632378 (id 91051180 - Pág. 12), 0109234306 (id 91051180 - Pág. 20), 2901366025 (id 91051180 - Pág. 36), 2901366092 (id 91051180 - Pág. 44),
garantidos por cláusula de alienação fiduciária em garantia e r
etificar o valor do crédito quirografário decorrente do contrato de cartão de crédito nº 650901*******0743 para R$ 43.159,64.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025